Tribunal: TJDFT
Processo: 0703770-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703770-41.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: M.E. COMPONENTES E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. ENVIO DO LIVRO FISCAL ELETRÔNICO COM INCONSISTÊNCIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA. DESPREZO DAS NOTAS FISCAIS DE ENTRADA. PRINCÍPIOS DA VERDADE REAL E DA RAZOABILIDADE. 1. Em que pese o envio dos Livros Fiscais Eletrônicos contendo inconsistências, não parece razoável elevar a regra eminentemente instrumental de vedação do aproveitamento de créditos em período anterior ao envio, para fins tão somente de desconsiderar as operações de entrada escrituradas, em flagrante violação aos princípios da não cumulatividade e da verdade real. No caso, a despeito do descumprimento da obrigação acessória, as notas fiscais subjacentes aos livros fiscais foram emitidas a tempo e modo, não havendo sequer indícios de burla à atuação da Administração tributária. 2. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 19, 20, 23, todos da Lei Complementar no 87/1996, e 113, §3o, do Código Tributário Nacional, asseverando, em síntese, que a documentação da empresa recorrida estava em descordo com a legislação de regência, apresentando inconsistências, o que é fato incontroverso nos autos. Assim, não restou outra medida ao Fisco que não fosse a aplicação da sanção prevista no artigo 113, §3o, do CTN. Pede a reforma do acordão combatido. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, 20, 23, todos da Lei Complementar no 87/96, e 113, §3o, do Código Tributário Nacional. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 11105717): (...) Em que pese o envio dos livros contendo divergências em relação ao valor do débito do ICMS declarado, à míngua de impugnação específica, também restou incontroversa a ausência de prejuízo aos cofres públicos, na medida em que a compensação de créditos e débitos fiscais se deram de acordo com a emissão das notas fiscais escrituradas. E, nessa toada, o recolhimento do ICMS se procedeu de forma regular, ao menos se considerada a possibilidade de aproveitamento do crédito em período anterior ao reenvio dos LFEs, nos quais constam apenas as notas de saída. Contudo, mesmo diante desse contexto fático, o Distrito Federal atribui que uma única conduta, consistente no descumprimento do envio das informações corretas nos livros, culminaria não apenas em penalidade pecuniária a título de descumprimento de obrigação acessória (art. 113, § 3o, do CTN), mas também a título de descumprimento da obrigação principal, na forma do art. 362, IV, do RICMS/DF, no patamar de 100% do valor não recolhido. Não me parece razoável elevar a regra de cunho eminentemente instrumental, para fins tão-somente de desconsiderar as operações de entrada, em menosprezo ao princípio da verdade real e da não cumulatividade, uma vez que a compensação dos créditos do ICMS e o respectivo recolhimento se deram de acordo com as entradas e saídas efetivamente escrituradas. Na hipótese, a despeito do descumprimento da obrigação acessória, as notas fiscais subjacentes aos livros fiscais foram emitidas a tempo e modo, não havendo indícios de burla à atuação da Administração tributária. De fato, sequer há notícias sobre a necessidade de retificação das notas fiscais emitidas originariamente. Logo, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028